Tribunal: TJDFT
Processo: 0705347-75.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705347-75.2022.8.07.0019 RECORRENTE: WANDERSON FERNANDES FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. OFENSAS PROFERIDAS A AGENTES POLICIAIS NO REGULAR EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CRIME ÚNICO. AUSÊNCIA. CONDUTA PRATICADA CONTRA DOIS AGENTES. CONCURSO FORMAL. DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Comprovado que o réu insultou os policiais militares quando estes se encontravam no legítimo exercício de suas funções, em manifesto desrespeito e desprestígio para com os agentes públicos, deve ser mantida a condenação pelo crime de desacato, caso em que a exaltação de ânimo do ofensor não exclui o tipo penal. 2. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo a amparar a condenação do réu, pois, por se tratar de ato de agente público do Estado, possui fé pública, principalmente quando a prova foi produzida com o devido contraditório e não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos agentes. 3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. 4. Devidamente fundamentada a dosimetria da pena (art. 93, IX, da Constituição Federal, c/c art. 59 do Código Penal) segundo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, incabível a redução da pena-base segundo critério diverso invocado pelo acusado, porquanto não se trata de direito subjetivo, mas mero parâmetro norteador. 5. O delito de desacato tem como vítima não só a Administração Pública, mas também os próprios agentes envolvidos, de modo que, proferidas ofensas contra mais de um policial, impõe-se o reconhecimento do concurso formal, não havendo que se falar em crime único. 6. Havendo pedido expresso de condenação à compensação por dano moral, cabível a condenação ao pagamento em favor dos agentes atingidos pelo crime de desacato. 7. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 387, inciso IV, do CPP, pugnando para que seja excluída da condenação a reparação de danos morais no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada agente. Aduz que a manutenção da reparação material no citado valor desconsiderou a falta de indicação do montante pretendido na denúncia e a ausência de realização de instrução específica a respeito do tema. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 387, inciso IV, do CPP, porquanto a análise da tese recursal (afastamento da condenação à reparação material), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030